Tribunal: TJDFT
Processo: 0001832-70.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRETENSÃO DE AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu e com a narrativa de testemunha sob o crivo do contraditório.
3. In casu, a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima não foi utilizada para o fim de exasperar a pena-base do acusado. A pretensão defensiva – no sentido de que seja declarado que o comportamento da vítima em pegar um cabo de vassoura foi desproporcional à conduta do réu –, não merece prosperar, pois, segundo ressoa da prova dos autos, a vítima pegou o objeto para se defender, o que, inclusive, restou insuficiente para fazer o réu cessar sua ação criminosa.
4. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade. No caso dos autos, a pena do embargante foi fixada em patamar inferior a 06 (seis) meses, o que impede a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferido o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, afastar a condição de prestação de serviços à comunidade ao longo do primeiro ano do período de prova, cabendo ao Juízo da Execução estabelecer as condições para a fruição do benefício.